Tribunal: TJES
Processo: 5000122-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000122-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANA DE SOUZA CUSTODIO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO . INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

2. Em que pese a alegação da defesa de que Willian não estava no local dos fatos, resta claro que os policiais visualizaram uma arma de fogo no interior da residência, razão pela qual haviam fundadas razões para o ingresso no domicílio que culminou na apreensão de arma e drogas.

3. A ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante e nem como acolher o pedido de trancamento da ação penal.

4. A prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada em razão da gravidade concreta do delito demonstrada pela quantidade de droga apreendida, tendo o magistrado ressaltado que
“
a elevada quantidade e natureza da droga apreendida, somada a apreensão da substância Lidocaína, comumente utilizada para aumentar a pasta base, dão conta de que o caso em comento ultrapassa o limite do comum, para as pequenas apreensões costumeiras desta urbe”.

5. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CASTELO
que recebeu a denúncia e rejeitou o pedido de relaxamento da prisão de Luana.

O impetrante requer, em suma, o trancamento da ação penal, tendo em vista que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar.

Liminar indeferida (ID 7002780).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7531891).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7602448).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/05/2024

PACTE.: LUANA DE SOUZA CUSTODIO E ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ

IMPTE.: RENATA CAMILA NASCIMENTO

COATOR: RENATA CAMILA NASCIMENTO

RELATORA: A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CASTELO
que recebeu a denúncia e rejeitou o pedido de relaxamento da prisão de Luana.

O impetrante requer, em suma, o trancamento da ação penal, tendo em vista que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar.

Liminar indeferida (ID 7002780).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7531891).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7602448).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido a Doutora Renata Camila Nascimento. Com a palavra, doutora.

*

A SRA. ADVOGADA RENATA CAMILA NASCIMENTO:-

Boa tarde a todos!

Antes de iniciar a minha sustentação em relação ao referido HC, gostaria de me desculpar, antecipadamente, porque estou tossindo bastante; quanto mais eu falo, mais eu tusso. Então, peço desculpas se a minha tosse começar no meio da minha fala.

Trata-se de um habeas corpus - Doutora Rachel é a relatora - num suposto, numa suposta prisão em flagrante que aconteceu na Comarca de Castelo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o paciente Willian foi visto saindo de uma boca de fumo no Bairro Niterói, em Castelo.

Os policiais militares que estavam fazendo a abordagem, abordaram uma pessoa nessa boca de fumo, relatam que o Willian, então paciente, saiu da boca de fumo com uma arma, atravessou - porque, assim, são dois bairros, que eles são separados em Castelo, Bairro Niterói, e o bairro onde supostamente aconteceu o flagrante, ele é separado por uma passarela, tem um rio e tem a passarela -, então, de acordo com os policiais, ele atravessou o rio, passou para o outro lado, foi visto pelos policiais subindo num prédio, supostamente onde ele residia com a sua companheira, e os policiais pra chegarem nesse local, na viatura, a pé é só atravessar a passarela, mas de viatura, eles têm que dar uma volta grande pra chegar nesse local. Tem dois caminhos pra eles atravessarem e chegarem no local debaixo desse prédio, onde supostamente o paciente teria fugido.

Quando eles estacionaram a viatura, um policial subiu no teto da viatura e do teto da viatura ele alega ter visto o paciente no interior da residência, que era o primeiro andar de um prédio residencial. Então, eles conseguiram adentrar no prédio, um morador que estava saindo, deixou o portão aberto para permitir que eles entrassem, foram até a porta do apartamento dele, que ficava no primeiro andar, e falaram, relataram no boletim de ocorrência que viram ele fugindo pela claraboia, e não conseguiram prendê-lo.

A esposa, companheira dele, Luana, também paciente nesse HC, estava dentro da residência com um bebê de seis meses de vida.

Foi vasculhada a casa e, de acordo com o boletim de ocorrência, a Luana indicou que tinha lança perfume dentro da geladeira e foi encontrado em cima do sofá a arma que os policiais viram o paciente Willian correndo dessa suposta boca de fumo até a residência dele.

Na época - isso aconteceu em 28 de novembro do ano passado - me ligaram, eu estava até no fórum, perguntei onde era o local que estava tendo essa prisão. Assim, era próximo ao fórum porque Castelo é uma cidade pequena, então tudo é próximo. Eu cheguei a ir até embaixo da residência, mas na hora que eu cheguei, eles estavam saindo com a paciente presa, eu vi passando com a droga e eu perguntei o que aconteceu; acompanhei todos eles até a delegacia, onde foi lavrado o boletim de ocorrência. Ela foi encaminhada pra Cachoeiro, pra delegacia de Cachoeiro, que é plantão, e foi lavrado o flagrante. Ela ficou presa em flagrante. No dia seguinte foi feita a audiência de custódia, tudo certo, porque de acordo com o boletim de ocorrência, o que aconteceu?

O paciente Willian saiu dessa suposta boca de fumo, foi perseguido pelos policiais que viram ele entrando na residência, por isso que eles subiram na viatura, avistaram o revólver e entraram na residência dele. Flagrante, supostamente legal! Só que a paciente Luana, no dia dos fatos, eu conversei com ela e perguntei do Willian, o que que tinha acontecido. Ela disse: doutora, ele não estava em casa, ele não está em Castelo desde de manhã cedo. Ele saiu com um amigo dele para comprar um carro e não retornou.

O Willian, paciente, me ligou e me relatou a mesma coisa. Mas o que acontece? Eu vou acreditar em quem? Na palavra de uma pessoa, que eu ainda não conhecia, que eu conversei por telefone, e por uma pessoa que me contratou naquele momento, que eu fui atender e que falou que o marido não estava em casa, se os policiais, no boletim de ocorrência, alegaram que viram ele fugir para casa e que era ele. Eu acreditei em quem? Na polícia. Então, eu em momento nenhum, na delegacia ou na audiência de custódia, aleguei, sustentei, levantei a ilegalidade da prisão, porque, teoricamente, a prisão, o flagrante, estava legal. Só que, na semana seguinte, quando eu conheci o paciente, que ele foi ao meu escritório e que ele me explicou que não estava realmente, eu pedi pra que ele então voltasse na cidade onde ele estava no dia dos fatos e conseguisse pra mim provas que demonstrasse que realmente ele não estava na Comarca de Castelo no dia e no horário da suposta prisão em flagrante da companheira dele.

Consegui as filmagens, que foram anexadas no habeas corpus, e também na ação principal, na Comarca de Castelo, que mostram claramente que o paciente não estava em Castelo, que ele impossivelmente foi visto pelos militares correndo de uma boca de fumo e entrando na residência dele, porque ele estava em outra comarca que fica a 120 quilômetros de Castelo. Ou seja, cerca de duas horas e dez minutos da Cidade de Castelo. Ele estava na Cidade de Dores de Rio Preto.

E na filmagem mostra o local, a hora exata que ele estava lá, que era a hora que supostamente ele estava correndo da polícia de uma boca de fumo pra entrar na residência dele .

A partir deste momento, eu verifiquei que não há que se falar em flagrante; que flagrante, que legalidade de flagrante é essa?

Não tinha mandado de busca e apreensão; o paciente não foi visto pelos policiais militares, que é impossível uma pessoa estar em dois locais ao mesmo tempo, no mesmo horário, ainda mais em cidades distintas, cidades distantes uma da outra.

A defesa, então, com isso em mãos, alegou o quê? A ilegalidade do flagrante. E fez um pedido de relaxamento de prisão pra paciente, que foi indeferido à época pelo juiz da comarca, substituto, que não foi alegado no momento oportuno. Mas a prova foi constituída depois da audiência de custódia. Até então, a defesa vai confiar no quê? No que os policiais alegaram.

Depois disso foi negado o pedido de relaxamento de prisão, sob a alegação de que faltou, não foi alegado no momento oportuno, no dia da audiência, essa ilegalidade da prisão, mas que foi justificada; também foi levantado que, então, supostamente, não era o paciente que fugiu dessa boca de fumo, que então era uma outra pessoa. Surgiu uma terceira pessoa na história, mais uma pessoa que supostamente fugiu dessa boca de fumo e entrou na residência dele.

O que me causou estranheza, desde o primeiro momento, foi que quando eu cheguei no local, tinham três viaturas da polícia militar embaixo, dois policiais embaixo, mas nem sei quantos policiais que estavam na residência porque eu não subi, como se realmente tivesse alguém, um homem aranha ali, para poder fugir numa claraboia de um prédio sem cair e com vários policiais ali, eu assim, sinceramente, não consigo imaginar como que a pessoa conseguiria fugir sem ser alvejado pela polícia militar.

A 6ª Turma do STJ versa, os Tribunais Superiores, STJ, STF, sobre a ilegalidade de busca pessoal, veicular ou entrada em residências sem mandado judicial, motivada apenas na impressão subjetiva da polícia.

A simples intuição quanto à prática do tráfico de drogas não configura por si só justa causa para autorizar o ingresso em domicílio sem o consentimento do morador e sem a determinação judicial.

O STJ reconheceu como ilícitas invasões nas hipóteses em que a abordagem é motivada por denúncia anônima, fama de traficante, atitude suspeita, nervosismo, perseguição de carro e apreensão de grande quantidade de droga.

Ao ver da defesa, tal prisão em flagrante e tal entrada no domicílio dos pacientes, está totalmente ilegal. Ah, mas foi encontrado uma quantidade de lança perfume e uma arma! Tá, mas a entrada está ilegal. Aonde fica a Constituição Federal, da inviolabilidade do domicílio? Os mandados de busca e apreensão são autorizados pela autoridade judicial? Então, onde está também que eles alegam que eles entraram na residência porque a paciente autorizou. Nós sabemos muito bem que, infelizmente (é o trabalho deles, reconheço isso), mas eles não vão bater na porta e perguntar: a senhora deixa eu entrar pra saber, pra fazer uma busca, pra olhar se tem alguma coisa ilegal dentro de casa? Nós sabemos que não é assim que acontece.

E não existe nos autos, não foi juntado no boletim de ocorrência nenhuma autorização escrita e assinada pela paciente ou filmagem feita pela equipe policial que comprove que ela permitiu que eles entrassem na residência.

A defesa não acha justa a prisão.

A paciente Luana está presa com tornozeleira eletrônica, porque ela tem um bebezinho, como eu já disse, de seis meses de vida. E depois desses fatos, ela já tentou suicídio três vezes. Há três semanas atrás ela ficou internada no CAPS, no CAPAAC, em Cachoeiro de Itapemirim, na cidade vizinha, pra tratar os transtornos que vieram sobre ela após essa prisão.

O processo continua transcorrendo e já tem até audiência designada, mas a defesa vem requerer nesse habeas corpus o trancamento da ação penal pela ilegalidade de prisão, ilegalidade do flagrante, ilegalidade da apreensão da droga e da arma, bem como seja autorizado por essa Corte que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão para a paciente Luana, ao invés da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

A defesa pede deferimento nesse habeas corpus.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(PRESIDENTE):-

Pois não, doutora. Com a palavra, Eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, inicialmente, gostaria de cumprimentar a ilustre advogada pela sua sustentação oral. Ela trouxe alguns elementos, que eu gostaria de examinar, uma questão de ordem fática. Na próxima sessão eu trago.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(PRESIDENTE):-

Pois não. Os autos irão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 15/05/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após sustentação oral da ilustre advogada dos pacientes.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CASTELO
que recebeu a denúncia e rejeitou o pedido de relaxamento da prisão de Luana.

O impetrante requer, em suma, o trancamento da ação penal, tendo em vista que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar.

Liminar indeferida (ID 7002780).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7531891).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7602448).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Sabe-se que a suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Nesse sentido:
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Na presente hipótese, o impetrante aduz que, diferente do que alegam os policiais, Roger Wilian não se encontrava na referida “boca de fumo” no Bairro Niterói, muito menos correu ou foi visto dentro da sua residência, simplesmente pelo fato de não estar em Castelo/ES no dia e hora dos fatos. Assim, alega que teria ocorrido invasão de domicílio, sendo a prova ilícita.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 15 horas, na Rua Doutor Adalton Santos, Bairro Niterói, Castelo/ES, os denunciados CARLOS HERICK AGUIAR DA SILVA, LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e STHEFANY PAGOTTO TOZZI, foram presos em flagrante pela polícia militar portando drogas para fins de tráfico;

Revela mais a peça informativa que os policiais militares receberam uma informação e lograram êxito em apreender grande quantidade de entorpecente e armas de fogo, tendo flagrado o denunciado CARLOS HERICK AGUIAR DA SILVA tentando fugir da “boca de fumo” do Bairro Niterói, quando desvencilhou uma sacola contendo 44 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, 01 invólucro grande contendo substância análoga a cocaína e ainda 3 buchas grandes de maconha;

Consta, ainda, que o PM Glalber informou que estava em perseguição ao denunciado ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ (Willian Baiano) que estaria armado, quando foram até a sua residência e visualizaram uma arma de fogo sob o sofá e também a pessoa Willian Baiano no interior;

Narra mais a peça informativa que na entrada da referida residência, os policiais militares LUIS GUSTAVO e GLALBER foram recebidos pela também denunciada LUANA, quando apreenderam 01 revólver calibre .38, marca Rossi nº J204392, municiado com 6 munições intactas, todavia não lograram êxito em deter a pessoa de Willian Baiano. Na sequência, a denunciada LUANA (esposa de Willian) cooperou com os policiais e entregou os ilícitos encontrados no local (35 frascos de lança perfume e 16 caixas de cloridrato de lidococaína usados para a diluição de pasta base de cocaína) e a importância de R$ 5.843,85 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) em espécie e de origem não comprovada, bem como informou que Willian Baiano deixou o restante da droga com a denunciada STHEFANY, que reside no mesmo prédio;

Emerge ainda dos autos que ao chegar na residência da denunciada STHEFANY, os policiais apreenderam o restante do entorpecente (01 sacola contendo 4 tabletes de cocaína, pesando respectivamente 1,034 kg, 1.101kg, 661 g e 309g, 01 porção de 205g de crack, 01 pedaço pequeno de cocaína pesando 19g e 03 pedras pequenas de 3g de cocaína, 01 bucha de maconha pesando 5g e duas armas de fogo, sendo 1 revólver calibre .38, marca Taurus, nº 55545 e 01 pistola 635 nº 780143 e 8 munições CBC), quando informaram que a droga era de propriedade de Willian Baiano;

Consta mais que após serem conduzidos até a autoridade policial, acompanhados da advogada, os denunciados apresentaram suas versões sobre os fatos, sendo que STHEPANY confirmou que guardava significativa quantidade de drogas a mando de Willian, bem como a denunciada LUANA confirmou para os policiais que mantinha em sua residência significativa quantidade de “lança-perfume”, externando conhecimento quanto à existência de drogas naquele local;

Por fim, pela dinâmica dos fatos não há dúvida de que os denunciados STHEPANY, LUANA e ROGER, além de praticar o tráfico de drogas se associaram, com estabilidade e permanência, para a prática do tráfico de drogas na região. (...)”

Consta dos autos que os policias se dirigiram ao local após tomarem conhecimento de que “Willian Baiano” e outro indivíduo estariam armados na boca de fumo e, chegando ao local, visualizaram Willian com uma arma de fogo que, em seguida, empreendeu fuga. Assim, os policiais foram até a sua residência e visualizaram a arma de fogo e Willian no seu interior.

Consta ainda que Luana, esposa de Willian, cooperou com os policiais e entregou 35 frascos de lança perfume e 16 caixas de cloridrato de lidocaína usados para a diluição de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 5.843,85 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) em espécie. Luana ainda informou que Willian Baiano deixou o restante da droga com a denunciada Sthefany que residia no mesmo prédio. Com Sthefany apreenderam 01 sacola contendo 4 tabletes de cocaína, pesando respectivamente 1,034 kg, 1.101kg, 661 g e 309g, 01 porção de 205g de crack, 01 pedaço pequeno de cocaína pesando 19g e 03 pedras pequenas de 3g de cocaína, 01 bucha de maconha pesando 5g e duas armas de fogo, sendo 1 revólver calibre .38, marca Taurus, nº 55545 e 01 pistola 635 nº 780143 e 8 munições CBC.

Ora, como se sabe,
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Em que pese a alegação da defesa de que Willian não estava no local dos fatos, resta claro que os policiais visualizaram uma arma de fogo no interior da residência, o que motivou o ingresso no domicílio.

Como bem asseverado pelo magistrado, “a presença de Willian no momento do flagrante não faz diferença para sua configuração, haja vista que, embora aquele não estivesse presente, constatou-se a presença de outra pessoa com características e compleições físicas semelhantes a do então denunciado, o qual adentrou a residência, furtando-se da guarnição policial que já havia dado voz de parada ao suspeito e pior, portava na cintura um revólver inoxidado de coronha emborrachada, a qual foi vista pelo policial militar dentro da residência em cima do sofá, sendo a bélica devidamente apreendia e descrita no auto de apreensão de id:34939502”.

Como se sabe
“afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Vale registrar que Luana afirmou na esfera policial que apontou para os policiais onde estava o entorpecente e que ainda foi apreendida a arma de fogo na residência. Consta ainda que Sthefany também confirmou que guardava drogas e armas de fogo para Willian.

Entendo, pois, que não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Portanto, sem razão a impetrante quando alega insuficiência de provas que justifique o trancamento da ação penal.

Ademais, a prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada em razão da gravidade concreta do delito demonstrada pela quantidade de droga apreendida, tendo o magistrado ressaltado que
“a elevada quantidade e natureza da droga apreendida, somada a apreensão da substância Lidocaína, comumente utilizada para aumentar a pasta base, dão conta de que o caso em comento ultrapassa o limite do comum, para as pequenas apreensões costumeiras desta urbe”.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após sustentação oral da ilustre advogada dos pacientes.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CASTELO
que recebeu a denúncia e rejeitou o pedido de relaxamento da prisão de Luana.

O impetrante requer, em suma, o trancamento da ação penal, tendo em vista que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar.

Liminar indeferida (ID 7002780).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7531891).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7602448).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Sabe-se que a suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Nesse sentido:
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Na presente hipótese, o impetrante aduz que, diferente do que alegam os policiais, Roger Wilian não se encontrava na referida “boca de fumo” no Bairro Niterói, muito menos correu ou foi visto dentro da sua residência, simplesmente pelo fato de não estar em Castelo/ES no dia e hora dos fatos. Assim, alega que teria ocorrido invasão de domicílio, sendo a prova ilícita.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 15 horas, na Rua Doutor Adalton Santos, Bairro Niterói, Castelo/ES, os denunciados CARLOS HERICK AGUIAR DA SILVA, LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e STHEFANY PAGOTTO TOZZI, foram presos em flagrante pela polícia militar portando drogas para fins de tráfico;

Revela mais a peça informativa que os policiais militares receberam uma informação e lograram êxito em apreender grande quantidade de entorpecente e armas de fogo, tendo flagrado o denunciado CARLOS HERICK AGUIAR DA SILVA tentando fugir da “boca de fumo” do Bairro Niterói, quando desvencilhou uma sacola contendo 44 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, 01 invólucro grande contendo substância análoga a cocaína e ainda 3 buchas grandes de maconha;

Consta, ainda, que o PM Glalber informou que estava em perseguição ao denunciado ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ (Willian Baiano) que estaria armado, quando foram até a sua residência e visualizaram uma arma de fogo sob o sofá e também a pessoa Willian Baiano no interior;

Narra mais a peça informativa que na entrada da referida residência, os policiais militares LUIS GUSTAVO e GLALBER foram recebidos pela também denunciada LUANA, quando apreenderam 01 revólver calibre .38, marca Rossi nº J204392, municiado com 6 munições intactas, todavia não lograram êxito em deter a pessoa de Willian Baiano. Na sequência, a denunciada LUANA (esposa de Willian) cooperou com os policiais e entregou os ilícitos encontrados no local (35 frascos de lança perfume e 16 caixas de cloridrato de lidococaína usados para a diluição de pasta base de cocaína) e a importância de R$ 5.843,85 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) em espécie e de origem não comprovada, bem como informou que Willian Baiano deixou o restante da droga com a denunciada STHEFANY, que reside no mesmo prédio;

Emerge ainda dos autos que ao chegar na residência da denunciada STHEFANY, os policiais apreenderam o restante do entorpecente (01 sacola contendo 4 tabletes de cocaína, pesando respectivamente 1,034 kg, 1.101kg, 661 g e 309g, 01 porção de 205g de crack, 01 pedaço pequeno de cocaína pesando 19g e 03 pedras pequenas de 3g de cocaína, 01 bucha de maconha pesando 5g e duas armas de fogo, sendo 1 revólver calibre .38, marca Taurus, nº 55545 e 01 pistola 635 nº 780143 e 8 munições CBC), quando informaram que a droga era de propriedade de Willian Baiano;

Consta mais que após serem conduzidos até a autoridade policial, acompanhados da advogada, os denunciados apresentaram suas versões sobre os fatos, sendo que STHEPANY confirmou que guardava significativa quantidade de drogas a mando de Willian, bem como a denunciada LUANA confirmou para os policiais que mantinha em sua residência significativa quantidade de “lança-perfume”, externando conhecimento quanto à existência de drogas naquele local;

Por fim, pela dinâmica dos fatos não há dúvida de que os denunciados STHEPANY, LUANA e ROGER, além de praticar o tráfico de drogas se associaram, com estabilidade e permanência, para a prática do tráfico de drogas na região. (...)”

Consta dos autos que os policias se dirigiram ao local após tomarem conhecimento de que “Willian Baiano” e outro indivíduo estariam armados na boca de fumo e, chegando ao local, visualizaram Willian com uma arma de fogo que, em seguida, empreendeu fuga. Assim, os policiais foram até a sua residência e visualizaram a arma de fogo e Willian no seu interior.

Consta ainda que Luana, esposa de Willian, cooperou com os policiais e entregou 35 frascos de lança perfume e 16 caixas de cloridrato de lidocaína usados para a diluição de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 5.843,85 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) em espécie. Luana ainda informou que Willian Baiano deixou o restante da droga com a denunciada Sthefany que residia no mesmo prédio. Com Sthefany apreenderam 01 sacola contendo 4 tabletes de cocaína, pesando respectivamente 1,034 kg, 1.101kg, 661 g e 309g, 01 porção de 205g de crack, 01 pedaço pequeno de cocaína pesando 19g e 03 pedras pequenas de 3g de cocaína, 01 bucha de maconha pesando 5g e duas armas de fogo, sendo 1 revólver calibre .38, marca Taurus, nº 55545 e 01 pistola 635 nº 780143 e 8 munições CBC.

Ora, como se sabe,
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Em que pese a alegação da defesa de que Willian não estava no local dos fatos, resta claro que os policiais visualizaram uma arma de fogo no interior da residência, o que motivou o ingresso no domicílio.

Como bem asseverado pelo magistrado, “a presença de Willian no momento do flagrante não faz diferença para sua configuração, haja vista que, embora aquele não estivesse presente, constatou-se a presença de outra pessoa com características e compleições físicas semelhantes a do então denunciado, o qual adentrou a residência, furtando-se da guarnição policial que já havia dado voz de parada ao suspeito e pior, portava na cintura um revólver inoxidado de coronha emborrachada, a qual foi vista pelo policial militar dentro da residência em cima do sofá, sendo a bélica devidamente apreendia e descrita no auto de apreensão de id:34939502”.

Como se sabe
“afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Vale registrar que Luana afirmou na esfera policial que apontou para os policiais onde estava o entorpecente e que ainda foi apreendida a arma de fogo na residência. Consta ainda que Sthefany também confirmou que guardava drogas e armas de fogo para Willian.

Entendo, pois, que não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Portanto, sem razão a impetrante quando alega insuficiência de provas que justifique o trancamento da ação penal.

Ademais, a prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada em razão da gravidade concreta do delito demonstrada pela quantidade de droga apreendida, tendo o magistrado ressaltado que
“
a elevada quantidade e natureza da droga apreendida, somada a apreensão da substância Lidocaína, comumente utilizada para aumentar a pasta base, dão conta de que o caso em comento ultrapassa o limite do comum, para as pequenas apreensões costumeiras desta urbe”.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.